Tribunal: TJES
Processo: 5008959-65.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Interpretação e Alcance do Título Executivo; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008959-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO RESIDENCIAL MORADA DA PRAIA

AGRAVADO: ROBERTO AILTON ESTEVES DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. RESERVA E DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. PERIGO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por associação de condôminos contra decisão que deferiu parcialmente tutela cautelar para determinar à construtora adquirente de imóvel a reserva e o depósito judicial da quantia de R$ 676.500,00, destinada a garantir execução de honorários advocatícios, e concedeu provisoriamente o benefício da assistência judiciária gratuita à sociedade individual de advocacia exequente. A agravante sustentou a nulidade do contrato de honorários por ausência de autorização assemblear e ilegitimidade dos gestores signatários, a inexistência de prestação efetiva dos serviços advocatícios, a desproporcionalidade da constrição patrimonial e a impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça sem demonstração de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela cautelar consistente na reserva e depósito judicial do valor executado; e (ii) estabelecer se a concessão da assistência judiciária gratuita à sociedade individual de advocacia pode subsistir sem demonstração concreta de insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de honorários advocatícios formalmente subscrito pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC e do art. 24 da Lei nº 8.906/1994.

A revogação do mandato conferido ao advogado é fato incontroverso e reforça a plausibilidade jurídica da pretensão executiva relativa aos honorários contratuais.

As alegações de nulidade contratual, ausência de autorização assemblear, ilegitimidade dos representantes e inexistência de prestação dos serviços confundem-se com o mérito da execução e já são objeto de discussão nos embargos à execução, não afastando, neste momento processual, a probabilidade do direito.

O risco de dano está demonstrado pela iminência de ingresso de expressiva quantia decorrente da alienação de imóvel da agravante e pela convocação de assembleia para deliberar sobre a destinação dos recursos, circunstâncias que evidenciam risco concreto de dissipação patrimonial.

A determinação de reserva e depósito judicial do valor controvertido diretamente perante o terceiro adquirente do imóvel constitui medida adequada, proporcional e menos gravosa do que outros meios executivos de constrição patrimonial.

A medida cautelar preserva o resultado útil da execução sem inviabilizar as atividades da associação, pois recai apenas sobre parcela específica dos recursos oriundos da venda do imóvel, permanecendo disponível o saldo remanescente.

A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de hipossuficiência em seu favor.

A natureza alimentar do crédito executado não substitui a comprovação objetiva da insuficiência financeira da sociedade individual de advocacia.

O art. 99, § 2º, do CPC impõe a prévia oportunidade de comprovação dos requisitos da gratuidade antes do indeferimento ou da revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de honorários advocatícios regularmente formalizado constitui título executivo extrajudicial apto a embasar tutela cautelar destinada à preservação da utilidade da execução.

A existência de discussão sobre nulidade contratual e efetiva prestação dos serviços advocatícios, quando submetida aos embargos à execução, não afasta, por si só, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

A iminência de recebimento de valores expressivos com risco de dissipação patrimonial autoriza a determinação de reserva e depósito judicial do montante controvertido como medida cautelar proporcional e adequada.

A pessoa jurídica, inclusive sociedade individual de advocacia, somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação concreta de insuficiência financeira.

Antes da revogação ou indeferimento da gratuidade da justiça, deve ser oportunizada à pessoa jurídica a comprovação dos pressupostos legais do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 784, III, 98 e 99, § 2º; Código Civil, art. 681; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.249.458/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.456.947/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.10.2017, DJe 10.11.2017; Súmula 481/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008959-65.2026.8.08.0000

AGVTE:
ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO RESIDENCIAL MORADA DA PRAIA - ASCREMP

AGVDO:
ROBERTO AILTON ESTEVES DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO RESIDENCIAL MORADA DA PRAIA - ASCREMP
em face da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela cautelar para determinar à Construtora Canal LTDA. a reserva/depósito judicial do valor de R$ 676.500,00 e concedeu ao exequente o benefício da assistência judiciária gratuita provisória.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o contrato de honorários advocatícios é nulo por ilegitimidade dos gestores que o firmaram e ausência de autorização assemblear, não constituindo título executivo extrajudicial válido;
(ii)
não houve contraprestação efetiva dos serviços advocatícios prometidos, havendo inclusive prejuízo à associação;
(iii)
a medida de constrição é desproporcional e compromete a função social da entidade, que possui débitos tributários e finalidade não lucrativa;
(iv)
a concessão da assistência judiciária gratuita à sociedade individual de advocacia é ilegal, por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, contrariando a Súmula 481 do STJ.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, indeferindo a tutela cautelar e revogando a AJG concedida.

Inicialmente, concernente a petição de ID 20150821, na qual o recorrido alega incidente de falsidade, deixo de conhecê-la por não ser a via adequada para o procedimento.

Pois bem.

A tutela cautelar foi deferida com base no art. 300 do Código de Processo Civil, dispositivo que condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito está ancorada no contrato de honorários advocatícios juntado aos autos, que constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, c/c art. 24 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Com efeito, a decisão agravada consignou que o instrumento contratual encontra-se formalmente subscrito pelas partes e por duas testemunhas, além de registrar que a revogação do mandato conferido ao Agravado é fato incontroverso, circunstância que evidencia a plausibilidade jurídica da pretensão executiva.

Nesse contexto, as alegações de nulidade contratual decorrentes da suposta ilegitimidade dos gestores que firmaram o negócio, da ausência de autorização assemblear e da alegada inexistência de prestação efetiva dos serviços advocatícios constituem matérias que se confundem com o próprio mérito da execução e já se encontram submetidas ao contraditório em Embargos à Execução opostos pela parte Agravante, não sendo aptas, por si só, a afastar a probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de origem.

Assim, a revogação do mandato é incontroversa, mas o direito aos honorários contratuais subsiste, na forma do art. 681 do Código Civil.

Art. 681. O mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do mandato, direito de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu.

No tocante ao requisito do perigo de dano, também assiste razão ao Juízo de origem. Nesse sentido, conforme se extrai dos elementos constantes nos autos, a parte Agravante encontra-se na iminência de receber a quantia de R$ 4.510.000,00 (quatro milhões, quinhentos e dez mil reais), oriunda da venda de imóvel de sua propriedade, tendo sido inclusive convocada assembleia para deliberar acerca da destinação dos recursos, o que revela risco concreto de dissipação patrimonial, caso o valor seja levantado sem a devida garantia da execução.

Sendo assim, a medida adotada pelo Juízo singular, consistente na reserva e depósito judicial ao valor controvertido diretamente perante o terceiro adquirente do imóvel, mostra-se adequada, proporcional e menos gravosa do que bloqueio via SISBAJUD, por exemplo.

Assim, a providência deferida preserva o resultado útil da execução sem inviabilizar a atividade inconstitucional da associação agravante, uma vez que a constrição recai apenas sobre parcela específica dos recursos decorrentes da alienação imobiliária, permanecendo disponível o saldo remanescente.

Desse modo, a alegação de desproporcionalidade não se sustenta, pois o depósito apenas resguarda o crédito executado, sem retirar a disponibilidade dos demais ativos.

Quanto à assistência judiciária gratuita concedida ao exequente, sociedade individual de advocacia, assiste razão à agravante. A Súmula 481 do STJ é clara:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No caso dos autos, verifica-se que a gratuidade foi deferida de forma provisória com fundamento, essencialmente, na natureza alimentar do crédito perseguido na execução.

Todavia, tratando-se de sociedade individual de advocacia, pessoa jurídica regularmente constituída, a concessão da benesse exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, não se admitindo presunção de hipossuficiência semelhante à conferida às pessoas naturais.

Portanto, a natureza do crédito, por si só, não substitui a demonstração objetiva da incapacidade financeira, especialmente tratando-se de pessoa jurídica que exerce atividade lucrativa e que figura como exequente de título de elevado valor.

Nessa maneira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir prova efetiva da precariedade financeira da pessoa jurídica para a concessão da gratuidade da justiça.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2249458 SP 2022/0360456-8, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO. [...]
3. Conforme a Súmula 481/STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 4. Hipótese em que ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica embargante, cabendo, por isso, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015, sem prejuízo da ressalva contida no § 3º desse mesmo dispositivo. 5. Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc
. 6. Embargos de declaração acolhidos, com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1456947 RS 2014/0124272-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017)

Assim, deve ser oportunizado ao agravado que comprove, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, sua condição de hipossuficiência, sob pena de revogação do benefício.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a parte Agravada comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ e do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, incumbindo ao Juízo de Origem reapreciar a concessão da benesse, sob pena de revogação do benefício no caso de não apresentação da documentação apta. No mais, mantenho a decisão agravada quanto à tutela cautelar de depósito judicial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.